Tribunal: TJDFT
Processo: 0752918-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0752918-94.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: VITOR SERGIO TAKAMATSU DE LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que, na Ação de Execução n° 0701629-75.2019.8.07.0019, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao SERP-JUD, nos seguintes termos: “A parte exequente pleiteou a pesquisa junto ao sistema Serpjud (id. 253818691). 2.Indefiro o pedido. 3.O SistemaEletrônico dos Registros Públicos (Serpjud), instituído pela Lei 14.382/2022, permite a realização de consultas sobre bens móveis e imóveis, viabilizando, assim, o prosseguimento da execução. 4.Não obstante, a consulta pretendida pode ser realizada pelo próprio interessado, independente da intervenção do Poder Judiciário. 5.Destaque-se, outrossim, que, apesar de a execução se desenvolver no interesse do credor, à luz do art. 797 do CPC, sobressai que a parte exequente não trouxe aos autos elementos capazes de justificar a intervenção do Juízo na realização da pesquisa. 6.Nesse sentido: Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pesquisa de imóveis via serp-jud. Consulta direta pelo interessado. Decisão mantida. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de imóveis via SERP-JUD. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o caso em análise autoriza ou não a pesquisa pelo Poder Judiciário. III. Razões de decidir 3. O SERP-JUD é módulo exclusivo de acesso do Poder Judiciário e dos Órgãos da Administração Pública no Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (Serp) e que institui uma plataforma única de acesso aos serviços dos Registros Públicos brasileiros (Registro Civil, Registro de Imóveis e Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas). 4. A consulta não é exclusiva ao Poder Judiciário, podendo ser realizada diretamente pelo interessado não beneficiário de gratuidade de justiça no Portal do SERP, âmbito extrajudicial. IV. Dispositivo 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido._ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 797. Lei n. 14.382/2022. Lei n. 6.015/1973. Lei n. 4.591/1964. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0712280-19.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 18/06/2025; AGI 0745520-33.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 20/02/2025. (Acórdão 2035292, 0722263-42.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.) grifei 7.Portanto, indefiro o pedido. 8. No mais, tomo ciência do agravo interposto (id. 253982946) e mantenho a decisão de id. 251114508, por seus próprios fundamentos. 9. Intime-se o exequente para, no prazo de cinco dias, indicar meios para a satisfação do seu crédito ou, ainda, requerer a suspensão do feito.” Sustenta o Agravante, em síntese, que a medida postulada é imprescindível para garantir a efetividade da execução, tendo em vista o insucesso das diligências anteriormente realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, INFOSEG e ERIDF. Argumenta que o SERPJUD constitui ferramenta legítima, regulamentada pela Lei no 14.382/2022 e pelas normas do Conselho Nacional de Justiça, possibilitando ao Poder Judiciário o acesso unificado aos registros públicos, com ganhos significativos de celeridade e efetividade. Aduz estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, haja vista a probabilidade do direito, evidenciada pela existência de título executivo líquido e exigível, bem como o perigo de dano, consubstanciado no risco de frustração da execução e eventual dilapidação patrimonial do devedor. Assevera, ainda, que a providência requerida é reversível, por consistir unicamente em consulta, sem acarretar constrição imediata de bens. Requer, assim, tutela de urgência para determinar a realização de pesquisa no SERPJUD, a fim de que sejam fornecidas informações acerca de eventuais bens imóveis, emissão de certidões de nascimento, casamento e óbito, consulta a registros de pessoas jurídicas, bem como para viabilizar penhora on-line e decretação de indisponibilidade de bens via CNIB. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo comprovado – Id. 78958957. É o relatório. Decido. Segundo o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, após o recebimento do agravo de instrumento, o relator pode conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, parte ou a totalidade do pedido recursal. Para tanto, exige-se a presença concomitante de probabilidade do direito alegado e risco de dano grave e de difícil ou impossível reparação (art. 300, caput, do CPC). No caso em exame, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pelo Agravante, não se vislumbra urgência apta a justificar a concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se a parte agravada (Curadoria Especial) para que apresente as contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora